Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VÍCIO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO LÓGICO-SISTEMÁTICO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. III – PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SANEAMENTO DO FEITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRETENSÃO PRESCRITÍVEL NO PRAZO DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IV – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM Várias UNIDADES CONSUMIDORAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA NA MODALIDADE E MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ILEGALIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO SERVIÇO PRESTADO QUE DEVE CONSIDERAR O CONSUMO REAL AFERIDO PELO HIDRÔMETRO, INSTRUMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo o julgador decidido a lide atento aos pedidos formulados pelo autor, à fundamentação fática e jurídica por ele apresentada e ao princípio da boa-fé, manifesto que nenhuma violação há à regra posta no art. 322, § 2o, do CPC, tampouco à do art. 341, III, do mesmo diploma legal, uma vez de idêntico modo considerada em seu conjunto a defesa apresentada pela parte ré. O exame do conjunto lógico-sistemático da postulação é legítimo porque determinado na lei processual civil, motivo pelo qual não dá ensejo a nulidade de qualquer espécie. Julgamento extra petita. Vício não verificado.
2. Prescrição. Rejeição em decisão de saneamento do feito. Prejudicial suscitada em razões de apelação. Possibilidade. Conforme entendimento pacificado em repetitivo do STJ, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativas à tarifa de serviço de água e esgoto cobradas indevidamente é de 10 (dez) anos. Art. 205 do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 414, firmou entendimento no sentido de que a adoção, pela CAESB, do critério de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades residenciais em condomínios multifamiliares, quando existente um único hidrômetro para medir o consumo efetivo de água, viola o princípio da modicidade tarifária e enseja o indevido enriquecimento da concessionária, porque desconsidera, para efeito de cobrança, o consumo real aferido pelo instrumento destinado a medir o consumo de água naquela unidade consumidora. Prática ilícita, porque abusiva e onerosa para o conjunto dos consumidores.
4. Hipótese em que o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor segue disciplina posta no art. 85, § 2o, do CPC. Regra geral aplicável ao caso concreto em que não verificadas quaisquer das situações autorizadoras da incidência da norma que permite a fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC).
5. Preliminar de nulidade e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.